Tribunal: TJES
Processo: 5000905-35.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-35.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: JUAREZ GOTTARDI BROETTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. IMÓVEL SEM REGISTRO. POSSE LEGÍTIMA. JUSTA INDENIZAÇÃO. REDUTOR DE 40%. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO POSSESSÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra sentença proferida na Vara Única da Comarca de Fundão/ES em ação de desapropriação fundada no Decreto Estadual n. 2180-S/2023. A sentença fixou indenização no valor de R$ 94.000,00, afastando o redutor de 40% sobre o valor da terra nua ao reconhecer a posse legítima e produtiva do expropriado, ainda que desprovida de registro dominial. A apelante pleiteia a aplicação do redutor com fundamento na ausência de título de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o redutor de 40% sobre o valor da terra nua em casos de desapropriação de imóvel cuja ocupação decorre de posse legítima, mansa, pacífica e de boa-fé, mas sem registro dominial em nome do expropriado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por desapropriação deve respeitar o princípio da justa e prévia reparação, alcançando o possuidor legítimo quando este exerce posse mansa, pacífica e de boa-fé, ainda que sem título registrado.

4. A interpretação sistemática do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 permite o reconhecimento do direito à indenização plena ao possuidor legítimo, desde que não haja litígio sobre o domínio.

5. A ausência de registro dominial não impede a integralidade da indenização quando a própria expropriante reconhece a legitimidade da posse e propõe a ação diretamente contra o possuidor.

6. A posse legítima, com
animus domini
e exploração econômica regular, constitui bem jurídico tutelado e deve ser indenizada de forma integral, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público.

7. O Decreto-Lei n. 3.365/1941 admite o pagamento da indenização a quem estiver na posse comprovada do imóvel, sem prever redução de valor em razão da ausência de título dominial.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que a indenização deve refletir a realidade econômica do bem e a efetiva perda patrimonial sofrida pelo expropriado, incluindo o valor da posse com aproveitamento econômico legítimo.

9. A aplicação do redutor de 40% nas hipóteses de posse legítima viola os princípios da isonomia e da justa indenização, ao estabelecer distinção injustificada entre possuidores e proprietários formais.

10. No caso concreto, a posse foi reconhecida como legítima e produtiva, não havendo litígio registral ou controvérsia quanto ao valor de mercado, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A indenização por desapropriação deve ser integral quando o expropriado exerce posse legítima, mansa, pacífica, de boa-fé e sem disputa dominial, mesmo sem registro do imóvel.

2. O redutor de 40% sobre o valor da terra nua é inaplicável quando a posse é reconhecida como legítima e produtiva, sob pena de violação ao princípio da justa indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 34.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000905-35.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
Advogados do(a) APELANTE: FRANCINE FAVARATO LIBERATO - ES10798-A, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A, IARA QUEIROZ - ES4831-A
APELADO: JUAREZ GOTTARDI BROETTO
Advogado do(a) APELADO: ROBSON DALPRA - ES39490

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, em ação de desapropriação com base no Decreto Estadual n. 2180-S/2023. A sentença homologou o valor de R$ 94.000,00 como justa indenização, afastando o redutor de 40% sobre o valor da terra nua, por entender que a posse do expropriado é legítima e não precária, ainda que desprovida de título dominial.

A controvérsia estabelecida nos autos restringe-se à aplicação do redutor de 40% sobre o valor da terra nua em desapropriação de imóvel cuja ocupação decorre de posse legítima, porém sem o correspondente registro dominial em nome do expropriado.

A parte apelante, Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, sustenta que, por se tratar de expropriação de direito possessório, seria cabível a redução proporcional do valor da indenização, conforme entendimento jurisprudencial segundo o qual a posse não possui o mesmo valor econômico da propriedade plena.

No entanto, tal argumentação não encontra amparo no ordenamento jurídico e tampouco na melhor interpretação conferida ao art. 5º, XXIV, da Constituição Federal de 1988 e ao art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

A indenização por desapropriação deve atender ao princípio da justa e prévia reparação, que não se restringe ao proprietário formalmente registrado, mas alcança, igualmente, o possuidor legítimo, desde que este detenha a posse mansa, pacífica e de boa-fé do imóvel objeto da expropriação.

A jurisprudência pátria possui entendimento, com o qual coaduno, no sentido de que a ausência de transcrição registral não impede o reconhecimento do direito à indenização plena, desde que demonstrada a regularidade da posse e a inexistência de litígio quanto à titularidade.

É fato que o art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 exige, para fins de levantamento do preço, prova de propriedade, quitação fiscal e publicação de editais. Todavia, esse dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática e finalística.

A exigência ali prevista somente se impõe nos casos em que houver dúvida fundada sobre o domínio do bem desapropriado, situação que não se configura quando a posse é reconhecida pelo próprio expropriante, como no caso em tela, em que a CESAN, inclusive, promoveu a ação diretamente contra o possuidor, e este aceitou o valor ofertado.

A posse legítima constitui bem jurídico tutelado pelo ordenamento, de conteúdo econômico, e deve ser indenizada integralmente quando exercida com animus domini, utilidade econômica e ausência de contestação quanto à titularidade. Nessas condições, não é juridicamente razoável aplicar redutor sobre o valor da terra nua, pois tal medida implicaria violação ao princípio da justa indenização e configuraria enriquecimento sem causa por parte do Poder Público.

Ademais, a distinção entre “proprietário” e “possuidor” para fins de aplicação de redutores indenizatórios não encontra respaldo no próprio Decreto-Lei n. 3.365/1941. O art. 34 da norma estabelece expressamente que a indenização é devida “ao proprietário, ao titular de direito real ou a quem comprovadamente estiver na posse do imóvel desapropriado”, sem gradação ou condicionamento do valor da compensação segundo o título de domínio.

Ressalte-se ainda que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça admite que o valor da indenização por desapropriação deve refletir a realidade econômica da situação fática do bem, de modo a reparar de forma efetiva a perda patrimonial sofrida. Se a posse gera valor econômico autônomo, utilizado ou explorado pelo possuidor, com estabilidade e legitimidade, deve ser indenizada sem depreciação artificial baseada em critérios meramente formais.

No caso concreto, a própria sentença reconhece que o expropriado detinha posse legítima e produtiva sobre o imóvel. Não se verificou ocupação clandestina, precária, ou litigiosa, nem tampouco litígio registral que suscitasse dúvida razoável quanto ao domínio. A parte apelada aceitou o valor proposto de R$ 94.000,00, o qual foi depositado judicialmente, não havendo necessidade de produção de prova pericial nem controvérsia sobre o valor de mercado.

A redução proposta pela apelante, na proporção de 40%, comprometeria a efetividade da garantia constitucional da justa indenização, promovendo desequilíbrio indevido entre o ente expropriante e o expropriado, além de criar distinção irrazoável entre detentores de posse legítima e proprietários formais, em afronta ao princípio da isonomia.

Portanto, não vejo fundamentos suficientes para autorizar a aplicação de redutor sobre a indenização fixada, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade, por estar em consonância com a Constituição Federal, com o Decreto-Lei n. 3.365/1941 e com o entendimento da jurisprudência.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.